Tribunal: CARF
Processo: 13047.000296/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13047.000296/2010­54
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­002.038 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL ­ EXCLUSÃO
Recorrente
SEERVES SERVICOS ESPECIAIS DE COSTURA LTDA ­ EPP
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO
ANO­CALENDÁRIO 2011
O CARF não é competente para conceder parcelamento de débitos, sendo
este de responsabilidade exclusiva da DRF, consoante o que determina a
Portaria ME 284/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 10­31.405 da 6a
Turma da DRJ/POA, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/stm no 436.699, de 01 de setembro de 2010, o qual
determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional, tendo em vista as vedações previstas
dispostas no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13047.000296/2010-54
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente argumentou,
basicamente, que é optante pelo Simples Nacional desde 17/07/2007 e que, desde então, tem se
esforçado ao máximo para manter em dia todas as suas obrigações fiscais e que, mesmo assim,
não lhe foi possível atender seus compromissos no prazo; aponta expressamente os débitos
pendentes relativos ao Simples Nacional e que quando foi notificado sobre a exclusão do
Simples Nacional buscou a regularização mediante parcelamento, o que lhe foi negado.
Entende que o parcelamento está amparado na lei e que, a sua negativa, torna
ilegal a exclusão do Simples Nacional. Defende o direito ao parcelamento com base no artigo
17, inciso V, da LC 123/2006 e que este foi declarado constitucional e que foi injustificada a
sua negativa e que a Lei 10.522/02 permite. Requereu a nulidade do ADE.
A DRJ argumentou em síntese, que a manifestante, embora tenha alegado a
nulidade do ADE, na verdade, os seus argumentos são no sentido de que seja declarada a sua
insubsistência.
Em nenhum momento ela contesta a existência dos débitos apontados e que a
existência destes, cuja exigibilidade não esteja suspensa é motivo para a exclusão do Simples
Nacional, com base no art. 31, § 2°, combinado com o inciso V, art. 17, da LC 123/2006.
Quanto ao pedido de parcelamento, a DRJ não é competente para apreciar tal pedido.
Cientificada em 15/06/2011(fl.43), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 07/07/2011 (fl 45).
Em seu recurso voluntário, a recorrente reitera os argumentos apresentados
em sede de manifestação de inconformidade, afirmando que os julgadores não enfrentaram a
causa da ilegalidade do ato de exclusão que foi a negativa do parcelamento. No mais, nada
acrescenta, em relação à peça anterior e culmina requerendo:
À vista do exposto, a Recorrente pede seja acolhido o Recurso Voluntário,
reformando­se o Acórdão a quo, em reconhecimento da insubsistência do Ato
Declaratório Executivo DRF/STM n° 436699, de 1° de setembro de 2010, para o fim
de permitir­se que seja pago o débito do Simples mediante parcelamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo,
que, no entanto, não apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto
70.235/72, portanto, dele eu não conheço.

A recorrente requer que lhe seja permitido pagar seu débito mediante
parcelamento. Assim como a DRJ, o CARF também não é competente para conceder
parcelamento, sendo este de responsabilidade exclusiva da DRF, consoante o que determina a
Portaria ME 284/2020, art. 71:
Art. 71. À Divisão de Parcelamento (Dapar) compete gerir e
executar as atividades relativas ao parcelamento de créditos
tributários.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13047.000296/2010­54
Acórdão n.o 1001­002.038
S1­C0T1
Fl. 3

3
Apenas por amor ao debate, é estranha toda esta argumentação, trazida em
sede de Recurso Voluntário, data vênia, na medida em que o que, neste PAF, o que se trata é da
existência de débitos para com Instituto Nacional do Seguro Social ­ INSS e/ou para com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, com
base no inciso V, ao artigo 17, da Lei Complementar 123/2006, que, claramente, dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no
167, de 2019)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
­ INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;(grifei)
O art. 31, § 2°, do mesmo diploma legal, estabelece:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
§ 2° Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Não haveria por que se levar em consideração os argumentos da recorrente.
Portanto, não conheço do recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital